Tribunal: TJES
Processo: 5000951-12.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000951-12.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEIR AUGUSTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. EXTRATO BANCÁRIO COM SALDO ZERADO À ÉPOCA DO APONTAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lide versa sobre declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Narra o autor que foi surpreendido com restrição em seu nome, efetuada pela requerida em 30/10/2023, referente a suposto débito vencido em 10/09/2023 no valor de R$ 101,13. Sustenta que desconhece a origem da dívida, uma vez que não possui contratos vigentes com a instituição. Pugna pela declaração de inexistência do débito, baixa da restrição e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pleitos iniciais. Em contrarrazões, a requerida pugna pela manutenção integral da decisão.

3. A sentença merece reforma. A relação jurídica em exame é de consumo, atraindo a incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços. Caberia à requerida, diante da alegação de inexistência de débito, comprovar a origem e a legitimidade da dívida que motivou o apontamento de id. 16459281, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

4. A análise do extrato bancário de id. 16460639 revela que a requerida não logrou êxito em demonstrar a inadimplência alegada. Constata-se que a conta do autor permaneceu com saldo zerado no período compreendido entre 18/09/2023 e 26/06/2024. À época da inclusão (30/10/2023), não existia saldo negativo ou encargos inadimplidos que justificassem a restrição do nome do consumidor. As transações ocorridas em junho de 2024 apenas reforçam que a conta mantinha-se sem movimentação devedora pretérita capaz de embasar o apontamento realizado em 2023.

5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado. Tal conduta viola o direito à honra e à imagem, protegidos pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

6. No que tange ao
quantum
indenizatório, sopesando a extensão do dano, o porte econômico da instituição financeira e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, evitando o enriquecimento sem causa.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e: a) declarar a inexistência do débito relativo ao apontamento de id. 16459281; b) determinar que a requerida promova a baixa definitiva da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta fixação (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, com dedução do índice de correção monetária aplicado.

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)